Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716610-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais devidos à advogada agravada – R$ 23.259,15, em ago/2024), rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante à penhora sobre os créditos oriundos do contrato de financiamento no 8.4444.3267141-3, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$ 210.727,26. Alega, em síntese, que: 1) apesar de proferida sentença de encerramento da recuperação judicial, ela ainda não transitou em julgado, estando pendente julgamento de recursos naqueles autos, de forma que a competência permanece sendo do juízo universal; 2) a simples comparação entre o valor da dívida (R$ 24.819,28) e do valor penhora do valor do financiamento do imóvel (R$ 203.717,08) objeto da matrícula no 310.980, revela o caráter excessivo da penhora levada a efeito; 3) no processo no 0710490- 41.2018.8.07.0001, a exequente/agravada está executando o valor correspondente à somatória das demais ações e foi deferida a penhora da unidade no 902, bloco “c”, subcondomínio 2, lotes no 02 e 04, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga, Distrito Federal; 4) quando se observa que a execução é demasiadamente excessiva, bem como que a executada se encontra em recuperação judicial e que todos os valores que lhes concerne são essenciais para o cumprimento do plano, esta medida expropriatória se torna ainda mais absurda; 5) a execução não está sendo promovida pelo modo menos gravoso, pois sequer houve tentativa de bloqueio no sistema Sisbajud e afins; 6) a verossimilhança do direito alegado decorre do excesso da constrição que recai sobre o contrato de financiamento, em comparação ao valor da dívida, e há perigo na demora, uma vez que o prosseguimento da execução importará em prejuízo ao processo de recuperação judicial da agravante, comprometendo crédito que deve ser utilizado para cumprimento do plano de recuperação judicial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o desfazimento da penhora dos valores referentes ao crédito a ser recebido pela executada/agravante oriundo do contrato de financiamento n. 8.4444.3267141-3, no valor de R$ 203.171,08 (montante depositado: R$ 215.424,18) e, subsidiariamente requer que a penhora seja efetivada somente no valor da execução, R$ 24.819,28. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Nesse ponto (excesso de penhora), verifico que a executada repete alegações já submetidas a este Juízo ao ID 206989280 e apreciada ao ID 20927995. Dessa forma, trata-se de matéria acobertada pelo manto da preclusão, não havendo modificação fática ou jurídica que justifique nova deliberação por este Juízo. (...) Desse modo, não conheço da alegação de excesso de penhora. Passo à apreciação das alegações de violação à ordem de preferência da penhora e ao pedido de sobrestamento do feito. (...) A penhora deferida ao ID 194810105 recaiu sobre valores (dinheiro) pertencentes à parte executada oriundos da venda do imóvel objeto do contrato de financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não havendo que se falar em penhora de bem imóvel. Portanto, não há qualquer subversão à ordem legal de preferência. Ao contrário. A penhora sobre os valores oriundos da transação realizada pelo executado goza de preferência legal, conforme § 1o do art. 835 do CPC. Quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da penhora de imóvel nos autos do processo no 0710490-41.2018.8.07.0001, também não merece prosperar. Não se verifica dos autos qualquer anotação de reserva de créditos a serem disponibilizados para este feito no caso de alienação do imóvel nos autos no 0710490-41.2018.8.07.0001. Ademais, conforme fundamentação anterior, os valores depositados nestes autos gozam de preferência legal (art. 835, § 1o, do CPC). (...)” No caso, verifico que o alegado excesso de penhora já foi enfrentado em decisões anteriores (inclusive no AGI 0702453-81.2025.8.07.0000), tratando-se, portanto, de matéria preclusa, não tendo a agravante trazido nenhum fundamento apto a infirmar essa conclusão. Também não procede a alegada onerosidade e desproporcionalidade da penhora em questão, primeiramente porque a constrição não recaiu sobre imóvel, e sim sobre dinheiro (crédito de financiamento), que goza de preferência legal, além do que o valor remanescente será destinado à quitação de outros débitos da executada/agravante, conforme constou da parte final da decisão agravada. Por fim, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a liberação de valores está condicionada à preclusão, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator